Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701691-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTOVAO SILVA JUNIOR AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTOVÃO SILVA JÚNIOR contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Joselia Lehner Freitas Fajardo, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando a reativação da conta mantida pelo autor agravante junto à plataforma Instagram (@md_importsdf). Em suas razões recursais (ID 67984769), o demandante informa que “teve sua conta comercial do Instagram (@md_importsdf) suspensa abruptamente e sem qualquer notificação prévia, sob alegação genérica de violação dos termos de uso, lhe pegando de surpresa.” Diz que “mesmo após a suspensão, o Agravado limitou-se apenas a informar que ocorreu por suposta denúncia por violação de propriedade intelectual de terceiro, mas sequer informou qual conteúdo supostamente teria causado a referida violação e a que termo teria violado, impossibilitando qualquer tipo de defesa.” Argumenta que “ficou clara a urgência do pleito de reativação da conta, pois não se trata apenas de perdas de vendas virtuais, apesar de, com toda certeza, ser considerada como urgente, visto que é o meio de sustento do Agravante, mas também se trata de dano à imagem do Agravado e sua loja, visto que vem perdendo sua credibilidade com os clientes que já possuía e os novos, ficando para trás no mercado e vendo sua reputação cair por terra.” Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a reativação da conta @md_importsdf. Preparo recolhido (ID 67986740). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 68027260). É o relato do essencial. DECIDO Em consulta aos autos da ação originária, verifica-se que houve a prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (ID 227277140). O provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos de decisões pretéritas, cumprindo às partes impugnar a sentença por meio do recurso cabível. A superação da decisão agravada por meio de sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Sobre a questão, colha-se a pacífica jurisprudência do colendo STJ: “Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento". (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.) "Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) “É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator